Tribunal: TJES
Processo: 5003475-23.2024.8.08.0038
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 5003475-23.2024.8.08.0038

EMBARGANTE: JOYCE MARQUES DE BRITO

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e TACIANE MARQUES DE BRITO MORAES

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em remessa necessária, reformou sentença para julgar improcedente pedido de internação compulsória, em razão da ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo e de pretensão resistida por parte do Poder Público.
2. A embargante alega omissão e contradição, ao argumento de que a natureza da internação compulsória afastaria a exigência de requerimento administrativo prévio, além de suscitar prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao exigir a comprovação de pretensão resistida na via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia, aplicando precedente vinculante firmado em IRDR, que condiciona a intervenção judicial à demonstração de recusa ou omissão administrativa.
6. A tese da desnecessidade de requerimento administrativo foi objeto de debate no julgamento, tendo sido adotada posição diversa pela maioria, o que não configura omissão.
7. Não há obrigação de o julgador enfrentar todas as teses das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
8. A pretensão de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando inexistentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A exigência de prévia demonstração de pretensão resistida na via administrativa, conforme precedente vinculante, afasta a procedência de pedido de internação compulsória sem tal comprovação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003475-23.2024.8.08.0038

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOYCE MARQUES DE BRITO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em remessa necessária, reformou sentença para julgar improcedente pedido de internação compulsória, em razão da ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo e de pretensão resistida por parte do Poder Público.
2. A embargante alega omissão e contradição, ao argumento de que a natureza da internação compulsória afastaria a exigência de requerimento administrativo prévio, além de suscitar prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao exigir a comprovação de pretensão resistida na via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia, aplicando precedente vinculante firmado em IRDR, que condiciona a intervenção judicial à demonstração de recusa ou omissão administrativa.
6. A tese da desnecessidade de requerimento administrativo foi objeto de debate no julgamento, tendo sido adotada posição diversa pela maioria, o que não configura omissão.
7. Não há obrigação de o julgador enfrentar todas as teses das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
8. A pretensão de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando inexistentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A exigência de prévia demonstração de pretensão resistida na via administrativa, conforme precedente vinculante, afasta a procedência de pedido de internação compulsória sem tal comprovação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 5003475-23.2024.8.08.0038

EMBARGANTE: JOYCE MARQUES DE BRITO

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e TACIANE MARQUES DE BRITO MORAES

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
JOYCE MARQUES DE BRITO
(ID 18295936), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 17610887) que, por maioria de votos, em remessa necessária, reformou a sentença e julgar improcedente o pedido de internação compulsória, ante a ausência de prova de pretensão resistida na esfera administrativa.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, pois entende que a natureza jurídica da internação compulsória — que depende de determinação judicial — tornaria inexigível o prévio requerimento administrativo, tese esta que teria sido ventilada no voto divergente, mas supostamente ignorada pelo voto condutor. Ademais, a embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“No âmbito do Estado do Espírito Santo, a matéria foi objeto de profunda análise no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000, de observância obrigatória por todos os órgãos fracionários deste Tribunal e pelos juízos de primeiro grau, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Naquela oportunidade, o Egrégio Tribunal Pleno fixou a tese jurídica de que a intervenção do Poder Judiciário, em ações desta natureza, se justifica "tão somente, para determinar que o Poder Público disponibilize e custeie o tratamento", ou seja, nos casos em que há uma pretensão resistida por parte da Administração Pública.

Conforme se extrai do acórdão paradigma, a competência da Vara da Fazenda Pública para julgar tais ações "será restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento", o que pressupõe uma demanda administrativa prévia e uma recusa ou omissão estatal.

No caso concreto, da análise da petição inicial e dos documentos que a instruem, verifica-se que a parte autora não apresentou qualquer prova de que tenha solicitado previamente a internação da paciente na via administrativa. Não há, portanto, demonstração de uma negativa, recusa ou omissão por parte do Estado do Espírito Santo ou do Município de Nova Venécia que justificasse a imediata provocação do Poder Judiciário.

A ação foi ajuizada com base, exclusivamente, em laudos médicos que, embora atestem a gravidade do quadro clínico, não suprem a ausência do requisito processual estabelecido pelo precedente vinculante: a demonstração da lide, caracterizada pela inércia ou negativa do Poder Público.

A judicialização deve ser o instrumento para corrigir uma ilegalidade ou omissão do gestor público, e não a primeira via para se obter o tratamento.

Dessa forma, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, ao determinar a internação compulsória sem a devida comprovação da pretensão resistida, dissentiu do entendimento obrigatório firmado no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

Impõe-se, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, ressalvando-se à parte autora o direito de buscar a prestação de saúde pelas vias administrativas competentes e, em caso de nova omissão ou negativa, recorrer novamente ao Judiciário, desta vez com o devido lastro probatório.”

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a aplicação do precedente vinculante deste Tribunal ao caso concreto, concluindo que a ausência de pretensão resistida obsta a procedência do pleito.

Saliente-se que a tese levantada pela embargante, acerca da desnecessidade de requerimento administrativo em razão da natureza da internação compulsória, foi o cerne da divergência instalada no julgamento. Como é cediço, o acórdão deve ser compreendido de forma integral, abrangendo o relatório, a fundamentação, o dispositivo e os votos proferidos, inclusive os divergentes.

Nesse passo, se a matéria foi objeto de debate e consta expressamente do corpo do julgado — ainda que em voto vencido —, não há que se falar em omissão, mas sim em escolha fundamentada da maioria por uma linha interpretativa diversa, o que afasta a configuração do vício alegado. A questão objeto de voto divergente integra o acórdão para todos os efeitos, não configurando lacuna de fundamentação.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.